Tribunal: TJMT
Processo: 1011606-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011606-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), RODRIGO MARCHIORETTO - CPF: 011.505.251-85 (AGRAVADO), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), TIAGO LUIS BORTOLINI - CPF: 008.452.229-10 (ADVOGADO), INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011606-30.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA DEFERIDA – ARRESTO SOJA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCUMPRIMENTO – ART. 300, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO DE ARRESTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela de urgência cautelar.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela cautelar de arresto, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda e do risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade do recebimento do preço negociado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011606-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: RODRIGO MARCHIORETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
,
contra decisão que na Ação de Execução por Quantia Certa no 1002533-20.2020.8.11.0037, movida pelo ora agravado
Rodrigo Marchioretto
, deferiu

pedido de tutela provisória de urgência de arresto da quantidade de 8.000 (oito mil) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja depositadas nos armazéns da executada nos seguintes endereços: · Nova Xavantina/MT: Armazém BR 158, Km, 649, no 3047, Zona Rural; · Sorriso/MT: Armazém da Indiana Agri, localizado na BR 163 ; · Gaúcha do Norte: Armazém Estrada R 17 – Zona Rural Saída para Paranatinga, mediante termo de responsabilidade (CPC, art.840, §1o) e formalização da caução real imobiliária.

Em síntese, pede a suspensão da ação na origem, notadamente pela ocorrência de questão prejudicial oriunda da interposição de Recurso de Apelação no 1001969-41.2020.8.11.0037 em trâmite na Terceira Câmara Cível deste Tribunal que, segundo, sustenta, obsta o trâmite da presente demanda.

Aduz que a pretensão material fundamenta-se no contrato de compra e venda n° 106000000012019 C.N. 6328, relativo a 600.000 kg (seiscentos mil quilogramas) de soja, com preço de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), por saca de soja de 60 Kg (sessenta quilogramas), o que totaliza o valor final de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), com vencimento para o dia 30.04.2020.

Afirma que o crédito está arrolado na lista de credores da ação Recuperação Judicial nos autos 1001969 -41.2020.8.11.0037, pendente de recurso de apelação e a extinção só ocorrerá quando transitada em julgada a ação, o que não ocorreu.

Destaca, lado outro, que os grãos são essenciais à manutenção de suas atividades e, caso haja o deferimento da recuperação judicial, notadamente com o deferimento da recuperação judicial, a continuidade das atividades propiciará, inclusive, o pagamento do valor remanescente.

Afirma que eventual decisão que atinja ativos relacionados à recorrente, precisa, ao menos até que seja julgado de forma definitiva a possibilidade ou não do deferimento do processamento da recuperação judicial, submeter-se ao juízo onde a mesma foi iniciada, ante a manifesta necessidade de proteção dos ativos para o futuro do processamento da recuperação judicial.

Reclama a necessidade de suspensão do processo, a teor do disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, bem assim por força dos princípios basilares do CPC de inafastabilidade do controle jurisdicional e princípio da cooperação, a se considerar questão prejudicial decorrente do efeito suspensivo do recurso de apelação interposto.

Postula a concessão de liminar, ante a interposição do recurso de apelação nos autos do processo de soerguimento no. 1001969-41.2020.8.11.0037, por tratar-se de questão prejudicial, conforme dispõe o art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, a fim de determinar a revogação da tutela de urgência deferida ou, se mantida, requer seja condicionada à prestação de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, §1o do CPC.

Requer, ainda, fique depositado o produto do arresto em armazéns gerais, sob a responsabilidade do exequente, posto que figurará como depositário e vinculado ao juízo, de forma que não poderá liberar ou vender a soja arrestada sem autorização judicial.

Liminar indeferida (id 48502470).

Contrarrazões (id 51008456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011606-30.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Rodrigo Marchioretto contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais - Eireli, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de 8.000 sacas de soja em grãos, objeto de contrato de compra e venda de soja.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Rodrigo Marchioretto, fundada no descumprimento do Contrato de Compra e Venda de Soja, no qual restou pactuado que o autor, ora agravado entregaria a quantia de 600.000 Kg Kg de soja, ao preço de R$ 68,00 a saca, o que totaliza o valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), com vencimento previsto para 30/04/2020.

A decisão agravada, justificou o deferimento da tutela de urgência não só porque demonstrado a verossimilhança do direito, mas, em particular, o risco de dano, ao considerar o fato de que a empresa agravante se utilizou indevidamente da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores, como consignado:

“Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o contrato de compra e venda n° 106000000012019, relativo a 600.000 kg (seiscentos mil quilogramas) de soja, com preço de R$68,00 (sessenta e oito reais), por saca de soja de 60 Kg (sessenta quilogramas), o que totaliza o valor final de R$680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), com vencimento aprazado para o dia 30.04.2020.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.

O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.

...

Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de apontar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.

Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019. Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020, não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.

Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislações do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima.

Outro apontamento pertinente, conforme relatório do expert, diz respeito ao cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei no 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude.

Ademais, a análise técnica das informações contábeis da empresa requerente revelou diversas inconsistências, conforme extenso relato do tópico IV.4 do relatório incluso (Num.32321234). Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.”

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada de arresto de grãos objeto do pacto.

Pois bem. A tutela de urgência, a teor do artigo 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De outro lado, o art.301 do CPC dispõe que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.

No caso, o agravaoa pretende o arresto de grãos, com vistas a assegurar o direito constante no Contrato de Compra e Venda de Soja n.
106000000012019.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela antecedente de arresto, porquanto o pedido encontra lastro no contrato pactuado, bem assim nas notas fiscais que comprovam a entrega do produto pelo agravado e, por fim, o inadimplemento do preço.

De outra via, não se pode olvidar o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade de restituição da soja negociada.

Nesse sentido:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE ARRESTO – INSOLVÊNCIA DA AGRAVADA – PROBABILIDADE DO INADIMPLEMENTO ABSOLUTO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É de rigor conceder a tutela cautelar de arresto dos produtos ainda presentes no estoque da agravada, mediante caução, quando demonstrada a probabilidade do direito (demonstração incipiente do inadimplemento absoluto do contrato) e o risco ao resultado útil do processo (falta de capacidade financeira). Presentes os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser deferida. Recurso conhecido e provido.
(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1408855-12.2019.8.12.0000, Dourados, 1a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 12/11/2019, p: 13/11/2019)

Soma-se o fato, como bem exposto pelo Juízo, de que a agravante promoveu Ação de Recuperação Judicial, cujo processamento fora indeferido em razão de ausência de documentos e de ocorrências contábeis suspeitas.

Não se olvida de que a sentença de extinção da Recuperação Judicial é alvo de Recurso de Apelação n.
1001969- 41.2020.8.11.0037. Contudo, observa-se que o efeito cautelar pretendido, neste recurso, foi indeferido pela e. Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves em 25/05/2020, o que afasta, a princípio, a alegada prejudicialidade.

Logo, as razões do recurso não são suficientes a alterar a decisão agravada quanto ao deferimento cautelar do arresto, inclusive porque, a tutela de urgência foi deferida mediante termo de responsabilidade (art. 840, § 1o) e formalização de caução real imobiliária para assegurar uma possível reparação futura de eventual dano decorrente da antecipação de tutela.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020